Tribunal: STF
Processo: RE 190980
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Proventos. Gratificação de produtividade.
Vantagens pessoais.
- Para que, no caso, se aplicasse a proibição estabelecida
no artigo 37, XIV, da Constituição, seria necessário que as
vantagens pessoais incidentes sobre a gratificação de produtividade,
vantagem percebida em razão do exercício do cargo e incorporada aos
proventos, fossem vantagens com o mesmo título ou idêntico
fundamento, o que não ocorre, pois elas dizem respeito a adicionais
por tempo de serviço e a gratificação por assiduidade.
Recurso extraordinário não conhecido.